Tribunal: TJPA
Processo: 0808556-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808556-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPPB .

3. O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na reiteração criminosa.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808556-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0808556-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR E LUCAS AMORIM RODRIGUES

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR OAB-PA 11505; LUCAS AMORIM

RODRIGUES OAB-PA 3019,
em favor do paciente
ANTONIO VAGNER MELO

BARRA,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E

CRIMINAL DE CAMETÁ/PA,
nos autos do processo nº
0004936-

41.2018.8.14.0012.

O impetrante informa, em suma, que por volta das 23h30 do dia 12.05.2018, o acusado com um terceiro não identificado, supostamente utilizando uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa contendo documentos e pertences pessoais, da vítima Adriana Moraes Bergue, sendo a guarnição da polícia militar acionada, e de posse das características físicas dos suspeitos, os policiais supostamente no dia 13/05/2018 identificaram o acusado, que foi reconhecido pela vítima na delegacia como sendo um dos autores do delito.

Infere que o paciente vinha respondendo o processo em liberdade até que em 04.04.2023 foi decretado novamente a sua prisão, de forma ilegal, pois ostentou a qualidade de réu solto durante toda a instrução processual sem qualquer quebra das obrigações descritas na decisão.

Aduz que a prisão é baseada em premissas genéricas, ilações e impressões subjetivistas do juízo
a quo,
com ausência de fatos novos para lastrear o decreto condenatório, bem como a falta de contemporaneidade para manter a medida segregacionista.

Desta feita, postula liminarmente pela concessão do habeas corpus, para manter o direito à liberdade e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/06/2023, por meio do Documento de Id 14437508.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento e em caso de conhecimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau fundamentou o decreto de prisão cautelar na garantia da ordem pública, calcada no risco de reiteração delitiva.

Tais razões apresentadas já se mostram adequadas a ensejar a cautela que a prisão preventiva traduz, a fim de evitar a prática de novos delitos.

Ao analisar a certidão de antecedentes criminais verifica-se indivíduo contumaz na prática de delitos patrimoniais, inclusive com condenação, de modo que resta demonstrada a periculosidade do paciente, cuja conduta projeta um idôneo e concreto risco de reiteração de infrações penais. Daí porque a prisão preventiva do suplicante não se limita a fazer face a gravidade do delito, mas, sobretudo, para conjurar a
reiteração

delitiva
.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, evidenciado no risco de reiteração delitiva
( HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber, do qual extraio o seguinte trecho:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/06/2023